Tribunal: TJDFT
Processo: 0705078-36.2022.8.07.0019
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TARIFA DE CADASTRO. TARIFA DE REGISTRO DO CONTRATO. LEGALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação contra sentença que rejeitou pedido de revisão de contrato de mútuo bancário.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há duas (2) questões em discussão: (i) saber se os juros remuneratórios são cobrados em conformidade com o estipulado; (ii) saber se a cobrança das tarifas de cadastro e de registro do contrato é regular.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Código de Defesa do Consumidor estabelece que é direito básico do consumidor a modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais e as cláusulas contratuais que fixam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada ou que sejam incompatíveis com a boa-fé ou equidade são nulas de pleno direito.
4. O valor das parcelas a serem pagas deve levar em consideração o custo efetivo total e não apenas os juros remuneratórios.
5. O Tema Repetitivo n. 958 do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a cobrança da tarifa de registro do contrato é lícita nos casos em que houver especificação clara da atividade a ser prestada, bem como comprovação efetiva de prestação do serviço.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação desprovida.
Tese de julgamento: “A tarifa de cadastro pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira nos contratos bancário posteriores à vigência da Resolução n. 3.518/2007 do Conselho Monetário Nacional.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5°, XXXII; CDC, arts. 2°, e 3°.
Jurisprudência relevante citada: Súmula n° 297/STJ; Súmula no 566/STJ; Tema no 958/STJ; TJDFT, ApCiv 0717946-76.2022.8.07.0009, Re. Des. Leonardo Roscoe Bessa, Sexta Turma Cível, j. 26.7.2023.